Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-62.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231, SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. Corolário do princípio da reserva legal, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, somente a lei pode estabelecer os crimes e cominar as penas, a partir de limites mínimos e máximos abstratamente estabelecidos de acordo com a espécie e gravidade do delito. Não cabe ao juiz ultrapassar os parâmetros fixados pelo tipo penal incriminador, exceto e somente na terceira fase da dosimetria, em que as causas de aumento e de diminuição da pena, estabelecidas legalmente, definem o quantum da alteração da pena, seja em patamar superior ou inferior ao mínimo legal. De acordo com o enunciado 231, da Súmula do STJ, e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 597.270 QO-RG, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 158), a incidência da circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Incabível o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial no 2.052.085/TO, pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, à luz do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, inexiste previsão legal ou determinação daquela Corte Superior nesse sentido.